Tribunal: STF
Processo: Rcl 76153
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Waltenir Ramos da Silva para garantir a autoridade da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN.



    A defesa técnica narra que, em 3/2/2025, o reclamante foi surpreendido com a entrada de agentes da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações de Natal/RN em sua residência. Na ocasião, foi-lhe apresentado mandado de busca e apreensão, expedido no Processo 0800515-07.2025.8.20.5300, bem como mandado de intimação de cautelares pessoais.



    Expõe que, em 4/2/2025, requereu habilitação e acesso aos mencionados autos, mas, passada mais de uma semana, compreende que a 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN negou acesso aos autos e contrariou a Súmula Vinculante 14.



    Alega que, existindo elementos de prova já documentados, não pode a autoridade judiciária se negar a fornecer acesso, conforme noticiado pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, sobretudo se a busca e apreensão já foi realizada.



    Aduz que, caso exista alguma diligência em curso, é possível desentranhar dos autos tais elementos e colocá-los em apartado.



    Ao final, requer:



    a) CONCEDER os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, por se tratar os Reclamantes de pessoas necessitadas na forma da lei, sem condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do que preconiza o art. 98, caput, e §§1º e 5º, do Código de Processo Civil; 



    b) liminarmente e inaudita altera pars, DETERMINAR a 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN que proceda com o acesso aos Reclamantes quanto aos elementos já documentados nos autos do processo nº 0800515-07.2025.8.20.5300; uma vez que, como devidamente explanado ao item IV, encontram-se presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora; 



    c) Ao final, reconhecido o descumprimento da Súmula 14/STF, CONFIRMAR a LIMINAR e DETERMINAR a 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN que promova aos Reclamantes e seus causídicos acesso amplo aos elementos já produzidos e documentados nos autos do processo nº 0800515-07.2025.8.20.5300 (doc. 1, pp. 3-4).



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não merece acolhida.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Efetivamente, o pedido de acesso aos autos do processo foi feito no dia 4/2/2025, sem notícia de que tal requerimento já tenha sido examinado pela autoridade reclamada.



    Assim, entendo que não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Com efeito, sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. 



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 37.579 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/3/2020).



    Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos 
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017).



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



     



    RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator